Tribunal: CARF
Processo: 10435.720508/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720508/2014-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lucia Machado Mourão que
votaram por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação, transmitido por meio
da Dcomp n° 40780.96188.020311.1.3.02-1903 (fls. 4/26), na qual a contribuinte indicada acima
pleiteia o reconhecimento de crédito no valor de R$ 1.553.737,40, oriundo de Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no exercício de 2011, ano calendário 2010.
Solicita ainda a compensação do suposto crédito com débitos próprios.
O Parecer Fiscal de fls. 162/166 explica que o saldo negativo de IRPJ que
empresa alega ser titular, teria sido gerado de retenções efetuadas por terceiros. Diz ainda o
parecer que na ficha 12A da DIPJ de fls. 46, o saldo negativo informado pela empresa foi de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720508/2014-85
Fl. 3618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

R$ 1.553.737,40, inteiramente decorrente de retenções na fonte. O valor informado na DIPJ foi
confrontado com as DIRFs de fls. 123/161, chegando-se ao valor de R$ 1.460.144,19 de
retenções, o qual foi reconhecido como crédito da recorrente. O Despacho decisório de fls. 167
acompanhou o Parecer citado, reconhecendo, portanto, R$ 1.460.144,19 como crédito
compensável, razão pela qual homologou parcialmente a compensação.
A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 171/176
sustentando, em resumo, nulidade do despacho decisório por não esclarecer corretamente os
critérios para se chegar ao valor do crédito reconhecido. No mérito, reiterou que os valores
informados na DCOMP são corretos e respaldados pelas notas fiscais anexas.
A DRJ manteve o despacho decisório considerando, em síntese, que a empresa
não comprovou o crédito de R$ 1.553.737,40, por meio do “respectivo comprovante de retenção,
cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária”. Além
disso, considerou que: “somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo da contribuição devida no ano-
calendário”. Acrescentou que a empresa não teria juntado os mencionados comprovantes de
retenção e que notas fiscais não constituem documento hábil para comprovar o alegado direito
creditório. (fls. 3596/3600).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 3610/3612, reiterando os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre de retenções de
IRRF no ano calendário 2010 que compuseram o saldo negativo de IRPJ, o qual foi compensado
com débitos da empresa.
De acordo com a DCOMP, o crédito soma R$ 1.553.737,40, tendo sido
reconhecido pelo despacho decisório o montante de R$ 1.460.144,19, com base nas DIRFs de
fls. 123/161.
Fl. 3619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.720508/2014-85

A recorrente desde a manifestação de inconformidade pleiteia o valor informado
na DCOMP.
Para a solução adequada da controvérsia, seria necessário analisar-se os valores
retidos nas notas fiscais anexas em conjunto com as DIRFs, lançamentos contábeis da empresa e
outros documentos que comprovassem com precisão os valores retidos.
Em que pese a recorrente não ter anexado os lançamentos contábeis e extratos
bancários que comprovassem os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras, o contexto
probatório constante dos autos recomenda que, para se ter certeza sobre o direito creditório da
empresa, será necessário, neste caso, diligenciar-se sobre as provas mencionadas.
Ressalte-se que a empresa se esforçou para comprovar o seu crédito juntando as
notas fiscais do período em que foram realizadas as retenções. Ocorre que a DRJ não analisou
essa documentação que poderia ensejar diligências sobre a escrituração contábil da empresa ou
sobre os valores efetivamente recebidos das fontes pagadoras.
Além disso, não esclareceu a decisão recorrida quais provas poderiam comprovar
o direito creditório da empresa dentro do necessário pela administração tributária, razão pela
qual permite que, mesmo na fase recursal, sejam realizadas diligências com a juntada de
documentação complementar que permita chegar-se a conclusões mais certas sobre o pleito da
contribuinte.
Diante do exposto, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento em diligência para que a unidade origem adote as seguintes providências:
a) Intimar a recorrente para, que apresente planilha demonstrativa do crédito não
reconhecido, apontando-os precisamente e juntando os elementos de prova
correspondentes, inclusive indicando o reconhecimento das receitas respectivas pelos
valores bruto e de seu recebimento pelo valor líquido do imposto retido em sua
escrituração contábil, de forma a comprovar que os valores foram efetivamente retidos
pelas fontes pagadoras.
b) Elaboração de parecer referente à análise da documentação apresentada, indicando o
valor do crédito efetivamente apurado;
c) Após, intimar a recorrente para manifestar-se no prazo de 30 dias;
d) Com ou sem a documentação juntada devolver-se o processo a essa instância para a
continuação do julgamento
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital